Tribunal: CARF
Processo: 10880.965816/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965816/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.559 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
MOMENTUM PROMOCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o IRPJ retido na fonte é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são
admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos
na fonte, e sem os comprovantes de rendimentos e o tributo retido na fonte, não
comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem invalidam as
informações constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965816/2012-18
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-94.775 de 19 de agosto de
2019 da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038129280, emitido eletronicamente em
01/10/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09217.12404.220208.1.3.02-2071.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 88.380,82. No
despacho, não foi reconhecido o direito creditório. Os valores das parcelas de
composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco
foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que efetuou os pagamentos de IRRF, sob o código de arrecadação
8045, sobre rendimentos auferidos em atividades de publicidade e propaganda, no
montante de R$ 224.224,09, conforme comprovantes de recolhimento anexados, bem
como tabela demonstrativa, e afirma que esse valor resta comprovado como legítima
antecipação do IR no período, integrante do saldo negativo de IR apurado no período.
Sustenta que as retenções sob os códigos de arrecadação 1708 e 6190 encontram-se
comprovadas e demonstradas conforme cópia da DIPJ/2008 (ano-calendário 2007)
anexada, bem como relação de retenções obtida por meio do centro virtual de
atendimento da RFB, 'e-cac, em anexo.
Apresenta também cópias do livro Razão, tabelas demonstrativas e cópias de
declarações prestadas à RFB.
A empresa admite a possibilidade de os tomadores de serviço, anunciantes, não terem
prestado suas respectivas Dirf, e isso ter causado a inconsistência combatida, no
entanto, assevera que isso não pode ser motivo impeditivo do reconhecimento dos
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

créditos, e requer que a Administração proceda com vistas à busca da verdade material
dos fatos.
Requer a conversão dos autos em diligência, caso necessária a comprovação de algum
remanescente.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das
compensações vinculadas.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos seguintes moldes:
Diligência
O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos referentes
aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma genérica (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). A falta de ação do contribuinte não pode ser
suprida por diligência. Seu objetivo é esclarecer dúvidas ou omissões.
O desejo de produzir novas provas, revelado no recurso, não obriga o julgador a retardar
o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais
previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, a, b, c, e § 5o).
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são suficientes
para formar a convicção do julgador.
Parcelas não confirmadas

Autoretenção
A regra para retenção dos tributos na fonte atribui à fonte pagadora, que corresponde à
empresa tomadora do serviço, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto.
Entretanto, serviços de propaganda e publicidade, bem como importâncias pagas a título
de comissões, corretagens e outras remunerações pela intermediação de negócios (como
as atividades de agências de viagens na venda de passagens aéreas, por exemplo) estão
sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, mas apresentam uma peculiaridade: é
a própria empresa que recebe a comissão (portanto, a prestadora do serviço) quem está
encarregada do recolhimento do imposto na fonte. Por isso, comumente é referenciada
como autoretenção.
No caso, o contribuinte alega que a diferença relativa às parcelas não confirmadas é
decorrente de autoretenção. Para comprovar, apresenta equivocadamente relação de
pagamentos com período de apuração 2008, fls. 22/23 e 126/138, quando o período em
litígio é 2007.
Apesar disso, efetuei pesquisa aos sistemas de controle da Receita Federal e encontrei
os seguintes Darf de autoretenção com período de apuração 2007:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras que alega ter em seu favor no ano-calendario 2007 para
comprovação das retenções de IRPJ não confirmadas no despacho decisório.
Anexa Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora obtido
no e-cac. Nessa relação não aparecem as fontes que não foram confirmadas no despacho
decisório.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório.
Reforma do DD
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 88.380,82. Valor na DIPJ: R$ 88.380,82.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 601.417,64.
IRPJ devido: R$ 513.036,82.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$
75.387,17;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
III – DO RECURSO
III.1 – Da comprovação dos valores de IRRF – Códigos 1708 e 6190
7. A Recorrente está sujeita à sistemática de retenção do IRRF sobre a prestação de
serviços das atividades previstas em seu Contrato Social (fls. 39 a 51 dos autos), nos
termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), vigente à época.
8. Da mesma forma, está sujeita à sistemática de retenção do IRRF sobre a prestação de
serviços a órgãos públicos, à alíquota de 4,8% (código 6190), de acordo com as regras
do artigo 64 da Lei no 9.430/96, regulamentado pela Instrução Normativa RFB no
1.234/2012 e alterações posteriores.
9. Sendo assim, sobre os pagamentos por prestação de serviços recebidos pela
Recorrente dos clientes Intel Semicondutores do Brasil Ltda. (CNPJ/MF no
57.286.247/0001-33) e Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur (CNPJ/MF no
33.741.794/0001-01), foi efetuada a retenção do imposto pelo cliente, demonstrada
pelos razões contábeis correspondentes (fls. 118 e 119 dos autos).
10. Tal informação é confirmada pelos comprovantes de lançamentos contábeis da
Recorrente (Docs. 03 a 05), de cuja composição se pode inferir a formação das
retenções dos clientes Intel e Embratur, conforme demonstrado a seguir (valores em
R$):
a) Intel

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

b) Embratur

11. Aqui se nota, claramente, a contribuinte do IR – ou seja, a Recorrente – sendo
onerada pelo imposto, deixando de receber parte do que lhe era devido naquele
momento para antecipar o tributo apurado anualmente, com a retenção dando-lhe o
inequívoco direito ao crédito fiscal ora pleiteado.
III.2 – Do cumprimento das obrigações acessórias
12. Quanto ao alegado pela D. Fiscalização, no sentido de não haver identificado a
efetiva retenção na fonte informada pela Recorrente, não se sustenta a manifestação
trazida no Despacho Decisório ora contestado, razão pela qual é inaceitável que esta
venha a ser penalizada por tal fato.
13. É o mesmo que punir o contribuinte que sofre uma retenção e a fonte pagadora
deixa de proceder ao recolhimento do tributo retido. É fato que o contribuinte, no caso a
Recorrente, sofreu o ônus econômico do tributo e não pode ser duplamente penalizada
em função de um erro por parte da fonte pagadora. Nesse sentido, do voto do
Conselheiro Relator Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, que prevaleceu na decisão
exarada no Acórdão 105-17.403, da 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, e que
serviu de paradigma para a Súmula 80 do CARF: (...)
14. Nenhuma omissão ou argumento poderá prevalecer ao fato de que, com relação aos
pagamentos devidos pelos clientes em favor da Recorrente, houve retenções fiscais que,
sabidamente, computam-se como créditos tributários a serem abatidos das respectivas
apurações fiscais da Recorrente. E claro, que a receita correspondente a cada um desses
pagamentos, líquida dessas retenções, foi regularmente oferecida à tributação.
15. Afastar isso é lesar duplamente a Recorrente, seja pelo fato de que não recebeu parte
do preço dos seus serviços, ou seja, suportou jurídica e financeiramente o ônus do
imposto retida na fonte, nos precisos termos do artigo 45, caput e parágrafo único e,
também, do parágrafo único do artigo 128, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), e da legislação mencionada nos parágrafos 7 e 8 acima, seja pelo fato de que a
Fiscalização insiste em não autorizar a utilização dos referidos créditos fiscais.
16. Ainda que o cliente em questão, eventualmente, possa não ter cumprido a obrigação
acessória que lhe incumbia – qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto retido da
Recorrente em sua DIRF –, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito da
Recorrente de aproveitar o crédito gerado pelo recolhimento antecipado do tributo, na
forma prevista em lei, na medida em que este restou cabalmente comprovado.
17. A obrigação a ser cumprida pelos clientes da Recorrente, qual seja, o fornecimento
do Comprovante de Rendimentos, constitui obrigação tributária acessória, na definição
que lhe dá o artigo 113, § 2o do CTN: (...)
18. Conforme se depreende do dispositivo acima, é forçoso reconhecer que o legislador
nacional não foi silente em relação aos limites à instituição e exigência dos deveres
instrumentais tributários, os quais deverão ser instituídos “no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos”. Essa é justificativa ou a causa de sua legitimação pela
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

qual se permite a intervenção do Estado sobre o âmbito de proteção da liberdade e da
livre iniciativa: o interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. (...)
24. Portanto, ainda que a Recorrente ou seus clientes não tivessem cumprido a
obrigação acessória que lhes cabe, não há na legislação sobre a matéria nenhuma
disposição no sentido de que eventual inadimplemento da obrigação acessória, ainda
mais por terceiro que não revista a condição de contribuinte do tributo, invalide o
cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte, ora Recorrente, bem
como o crédito decorrente da antecipação de IR, o qual, no final do ano-calendário de
2008, compôs o saldo negativo do período.
(...)
IV – DO PEDIDO
32. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r. decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora
discutida.
33. Alternativamente, caso V. Sas. entendam não ser cabível o exame e validação do
saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao menos, a
devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui fornecidas,
possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui alegado.
34. Pugna ainda pelo direito de sustentar oralmente seus argumentos, conforme
disposição do artigo 58, II do Regimento Interno do CARF, anexo à Portaria MF no
343/2015.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

No que concerne ao mérito da presente demanda, remanesce o objeto
controvertido quanto à análise de composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2008, especificamente quanto a retenção na fonte informada pelos clientes Intel
Semicondutores do Brasil Ltda. (CNPJ/MF no 57.286.247/0001-33) no valor de R$ 1.478,04 e
Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur (CNPJ/MF no 33.741.794/0001-01) no valor de R$
8.419,13, ambos com o código 1708 e 6190 que tanto a DRF, como a DRJ, não reconheceram a
retenção.
Não obstante, a recorrente sustentar que a comprovação de seu direito creditório
estaria consubstanciado pelos comprovantes de lançamentos contábeis da Recorrente, de cuja
composição se pode inferir a formação das retenções do cliente Semicondutores do Brasil Ltda.
(CNPJ/MF no 57.286.247/0001-33) no valor de R$ 1.478,04 e Instituto Brasileiro de Turismo –
Embratur (CNPJ/MF no 33.741.794/0001-01).
Após a análise dos autos, constata-se que assiste razão os fundamentos insertos no
Acórdão combatido. Não obstante, esse julgador entender que, acaso ausentes os Informes de
Rendimentos das fontes pagadoras, ainda assim, haveria a possibilidade de parte recorrente fazer
prova através de outros meios documentas para atestar as respectivas retenções do IRRF a fim de
comprovar o saldo negativo de IRPJ que fundamentaria o seu crédito utilizado em compensação.
Destaca-se que, a recorrente não logrou êxito em confirmar sua tese, tendo em
vista que os únicos documentos anexados aos autos pelo contribuinte foi a escrituração do Livro
Razão e comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu sistema interno, cujo
caráter unilateral não são suficientes para atestar a liquidez e certeza do crédito pretendido,
restando imperioso a negativa da pretensão buscada nos presentes autos.
Conforme se extrai das informações constantes do despacho decisório e recurso
voluntário ora combatidos, o saldo negativo apurado no período em análise fora composto por
IRRF, tornando necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva retenção, a qual deveria ser
comprovada mediante apresentação dos respectivos informes emitidos pelas fontes pagadoras, o
que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF apresentada pelas fontes pagadoras.
Repise-se que a efetividade da retenção de IRPJ, incidente sobre os rendimentos
de prestação de serviços incluídos na base de cálculo tributável do ano-calendário, é comprovada
em regra pelos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. Veja-se o que prevê
o RIR, Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, a respeito do assunto:
Art. 739.(...)
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, no prazo e nas condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, fornecer à pessoa
física ou à jurídica beneficiária o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do
imposto sobre a renda na fonte e apresentar à referida Secretaria declaração da qual
conste informações sobre (Lei no 10.833, de 2003, art. 27, § 3o) :
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou à jurídica beneficiária e o imposto sobre a
renda retido na fonte;
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos beneficiários a sua
guarda e contabilização. Entretanto, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

retenção ou informes de rendimentos pela interessada, mas apenas a escrituração do Livro Razão
e comprovante do lançamento contábil a partir de telas do seu sistema contábil produzidas
unilateralmente pela manifestante.
Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar o saldo credor de IRPJ, não
há como se reconhecer, a título de antecipações do IR do período, valores que não tenham sido
informados em DIRF pela fonte pagadora.
Neste caso, deveria a Recorrente demonstrar que o valor recebido da pessoa
jurídica tomadora não foi o valor bruto do serviço e juntar o respectivo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte da pessoa jurídica tomadora, de forma a
fundamentar a utilização do crédito.
É indiscutível que o direito de o imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre as
receitas, pode ser deduzido do apurado no encerramento do período, conforme estabelecido no
artigo 228, III do Decreto no 9.580 de 2018. Contudo há de se observar a prescrição contida no
art.55 da Lei no 7.450/85: o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de IRPJ passível de
restituição/compensação, valor que se baseia nos documentos apresentados pelo recorrente e
declarações (DIPJ), mas não se encontra lastreado em conjunto probatório contábil ou
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o tributo retido na fonte é o comprovante de que trata a específica
legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores
apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Com efeito, a escrituração do Livro Razão e comprovante do lançamento contábil
a partir de telas do seu sistema contábil com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se
como prova indiciária mas não comprovam a retenção no período, tampouco se sobrepõem nem
invalidam as informações constantes das DIRF utilizadas para o reconhecimento do direito
creditório.
Ora, de acordo com a lei tributária acima citada (art.55, Lei no 7.450/85) cabe ao
contribuinte apresentar o documento hábil, emitido em nome da Recorrente, pela fonte pagadora
dos rendimentos, a comprovar a retenção do IRRF. Embora a comprovação da retenção do
imposto de renda na fonte possa em tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao
contribuinte trazer aos autos além dos documentos mencionados, prova robusta da apresentação
de elementos hábeis e idôneos da existência da retenção do IRRF.
Vejamos o que dispõe a IN SRF no 459 de 2004 sobre a retenção de tributos e
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços, in verbis:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
Cabe assinalar ainda, que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo (no caso, o
IRRF) devido no período de apuração do ano-calendário de 2008 e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém
os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento
pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Como registrado acima e, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Logo, o
indébito tributário deve ser necessariamente comprovado pelo interessado sob pena de pronto
indeferimento.
A respeito do pedido de diligência, entendo que as provas carreadas aos autos são
suficientes para a formação do convencimento para a conclusão que aqui se expõe.
É dever do Fisco proceder a análise do crédito e, o contribuinte que reclama o
pagamento indevido ou saldo credor de tributo, tem o dever de comprovar a certeza e liquidez do
crédito reclamado. A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de compensação não
homologada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.559 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965816/2012-18

Fl. 233
DF CARF MF
Original